Tribunal: TJMT
Processo: 0005724-15.2008.8.11.0004
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0005724-15.2008.8.11.0004
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Propriedade, Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (APELANTE), ADILSON LUIZ ESTEVES SILVA - CPF: 514.225.901-78 (ADVOGADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), POLLYANNA LOPES CANCADO CORTES - CPF: 779.812.941-34 (APELADO), WESLEY EDUARDO DA SILVA - CPF: 994.674.291-87 (ADVOGADO), PABLO CARVALHO DE FREITAS - CPF: 693.667.721-53 (ADVOGADO), RICARDO TIBERIO - CPF: 274.863.788-76 (ADVOGADO), LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MARCOS LEI VENANCIO CINTRA JUNQUEIRA - CPF: 460.739.731-87 (APELADO), ALUIZIO SALES RODRIGUES - CPF: 415.857.631-87 (APELADO), LAZARO SIPRIANO DE CARVALHO - CPF: 005.921.531-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS LEI VENANCIO CINTRA JUNQUEIRA - CPF: 460.739.731-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ALUIZIO SALES RODRIGUES - CPF: 415.857.631-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA MORAES AMORIM - CPF: 736.169.741-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE – MATÉRIA DEVIDAMENTE TRATADA – NECESSÁRIA OBEDIÊNCIA AOS DITAMES DO ART. 1.022, CPC/2015 (ANTERIOR ART. 535, CPC/1973) – DECISÃO COLEGIADA CLARA E COERENTE – EMBARGOS REJEITADOS.

Se não há, no acórdão, omissão, contradição, obscuridade, mas o mero inconformismo da embargante com o julgamento que lhe foi desfavorável, não há outro caminho senão o desprovimento dos embargos de declaração. Não existindo qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos devem ser rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração, interpostos por ELISABETH MARTINS FERREIRA, em face
do v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº. 0005724.15.2008.811.0004 que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. (id. 212079175)

Sustenta que: não houve a devida valoração da prova produzida pela embargante, ao passo que consta nos autos o depoimento de várias testemunhas, em especial o Sr. Irineu Pirani fls. 220 e no vídeo em anexo que afirma mídia fls. 217 ouviu diretamente do proprietário originário.

Frisa que: O Sr. Ivo Mathias recebeu o imóvel do Sr. Ladislau Cristino Cortes como acerto de honorários ENTRE IVO E LADISLAU; e NÃO entre Elisabeth e Ladislau. Desse modo, o acerto de um não guarda relação com o outro; haja vista que a Autora recebeu de Ivo Mathias o imóvel na condição de proprietário.

Informa ainda, que: Leia-se que o item 39 da sentença proferida aduz reconhecendo “ELIZABETH MARTINS FERREIRA (ora Requerida) em desfavor do Espólio de LADISLAU CRISTINO CORTES, falecido avô da parte Autora”; ou seja comprovadamente e reconhecida na sentença que a Autora NÃO ajuizou ação em desfavor da pessoa do doador; que diga-se há tempos já havia acertado honorários com Ivo Mathias. Desse modo, nos termos do art. 1.022 inciso II do CPC, requer manifestação sobre a valoração da prova, que a Apelada Embargada produziu testemunha ocular do ânimo de dono, e tanto a sentença quanto o acordão embargado não proveu a devida valoração da prova produzida.

Requer que os presentes Embargos de Declaração Prequestionadores possam ser recebido, conhecido, e no mérito lhe seja dado provimento para que seja dada a devida valoração das provas produzidas pela Apelante Embargante, a fim de reconhecer o ânimo de dono, sendo reformado o acordão embargado, acolhendo a tese de animo de dono, e julgar totalmente procedente o apelo da embargante, alterando o Acordão Embargado para a procedência do Recurso de Apelação proposto pela Embargante.

Sem contrarrazões. (id. 217592688)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração, interpostos por ELISABETH MARTINS FERREIRA, em face do v. acórdão proferido nos autos do recurso de apelação nº. 0005724.15.2008.811.0004 que: POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO (id. 212079175); sendo lançada a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA - REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 1.238 DO CPC - NÃO COMPROVAÇÃO - AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Não comprovada pela parte autora a posse com animus domini, diante da fragilidade das provas apresentadas, não há que se falar em prescrição aquisitiva, por ausência dos seus requisitos.”.

Inicialmente, cabe frisar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

Pois bem
.

Da simples leitura das ponderações do recurso, já se afigura nítido o intuito da embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, “revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Não há falar omissão no v. acórdão tendo em vista que este Relator assim entendeu, transcrevo: “(...) Após a detida análise dos autos, tenho que se afigura acertada a decisão proferida, e que deve ser mantida em seus próprios fundamentos. Conforme se extrai do acervo probatório apresentado, a autora/apelante não se desincumbiu do ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, a fim de comprovar a posse com ânimo de dono, vez que as provas contidas nos autos se mostram frágeis quanto ao cumprimento dos requisitos para constituição da pretensão autoral, motivo pelo qual o pedido de aquisição originária da propriedade não se mostra legítimo ante os preceitos constitucionais e legais, razão pela qual não pode ser acolhida. (...)”.

Ademais, é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Portanto, a decisão embargada, enfrentando a matéria de maneira clara e suficientemente fundamentada, não está “obrigada a emitir juízo de valor expresso a respeito de todas as teses e dispositivos legais invocados pelas partes”, valendo rememorar também que “o simples descontentamento como o decisum não tem o condão de tornar cabíveis os embargos de declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação, que só muito excepcionalmente é admitida” (STJ, EDcl no AgRg no AREsp 663955/AL, 1ª Turma, Rel. Min. Olindo Menezes, Desembargador convocado do TRF 1ª Região, julgamento em 04/08/2015, DJe 13/08/2015).

Desse modo, não considero pertinentes os termos dos Embargos interpostos, reforçando-se a tese de desnecessidade de abordagem de todos os comandos legais arguidos.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024